Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700490-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LITORAL PESCADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PEIXE DO CAIS COMERCIO DE PESCADOS LTDA, L A GOMES DE SOUZA OLIVE PESCADOS - ME, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF, JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Por meio da petição de ID 54917677, o advogado Fábio de Souza Leme renuncia ao mandato outorgado por Litoral Pescados Ltda. O referido causídico é o único representante constituído por Litoral Pescados Ltda., razão pela qual é necessária a efetiva demonstração da comunicação da renúncia, conforme a parte final do art. 112, caput, do CPC[1]. Por esse motivo, intime-se o advogado Fábio de Souza Leme para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a comunicação de sua renúncia à parte representada no processo. Cabe ressaltar que a advogada Clarisse Dinelly Ferreira Feijão, na manifestação ao ID 54770009, renunciou ao mandato outorgado por LA Gomes de Souza Olive Pescados. A parte, contudo, continua representada por outro causídico (IDs 54770009 e 54770010), motivo pelo qual se dispensa a prova de comunicação da renúncia, conforme o art. 112, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.